Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO FORO. PRECLUSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. VIA INADEQUADA. RECÁLCULO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A alegação de incompetência do foro, não renovada por meio de recurso próprio no momento oportuno, encontra-se preclusa, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto se já havia sido deferida a remessa dos autos ao foro do consumidor.
2. A revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível, nos termos dos arts. 317, 478 e 480 do Código Civil.
3. A pandemia da COVID-19, embora constitua fato imprevisível, não se relaciona com o inadimplemento ocorrido anos antes, nem foi comprovado desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a revisão do contrato.
4. A pretensão revisional deveria ter sido deduzida por meio de reconvenção, sendo inadequada a via eleita.
5. Não demonstrada a aplicação cumulativa da taxa SELIC e dos juros remuneratórios, tampouco apresentado cálculo específico que evidenciasse erro na evolução do débito, descabe determinar recálculo da dívida.
6. Impugnação genérica aos valores cobrados não atende ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida.